Tribunal: TJDFT
Processo: 0012680-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR.

1. Os valores pagos a título de alimentos são, em quaisquer circunstâncias, irrepetíveis, pois presumem-se utilizados na sobrevivência do alimentando. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. O art. 1.707 do Código Civil veda a possibilidade de se utilizar créditos oriundos da prestação de alimentos em compensações de dívidas.

3. Descabido flexibilizar os princípios da não-compensação e da irrepetibilidade dos alimentos, ante a ausência de elementos que denotem má-fé do alimentando quanto à ocorrência de locupletamento ilícito.

4. Apelação conhecida e não provida.